Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, sob o argumento de que estariam ausentes os requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, previstos o art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação de medidas cautelares para efeito de acompanhamento do investigado seria suficiente. 



    Foram formulados os seguintes requerimentos (eDoc. 283):



    “a) que se decline a competência para a primeira instância da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais;



    b) o relaxamento da prisão do ora recorrente, consoante o disposto no art. 231, §§ 2º e 3º do RISTF;



    c) a revogação da prisão preventiva, mantida pela decisão datada de 29 de junho de 2023, em razão da ausência do fumus commissi delicti;



    d) a revogação da prisão preventiva, mantida pela decisão datada de 29 de junho de 2023, em razão da ausência de periculum libertatis;



    e) a conversão da prisão preventiva em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, exatamente como recomendou o Parquet”



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo relaxamento da prisão preventiva de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, com imposição das medidas cautelares que indica (eDoc. 287).



    É o relatório. DECIDO.



    Esta Pet foi instaurada, inicialmente, a partir de representação da Polícia Federal pela realização de: (a) busca e apreensão, com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal; (b) prisão temporária de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, com fundamento no art. 1º, l, e 2º, da Lei 7.960/89; e (c) bloqueio de redes sociais, com fulcro nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal e art. 2º da Lei 12.850/2013.



    Em relação ao pedido de decretação da prisão temporária do investigado, ressaltou a autoridade policial, naquele momento, a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos seguintes termos:



    “Conforme demonstrado nos vídeos publicados em seu canal na plataforma YouTube, IVAN REJANE articula de forma concreta a reunião de pessoas para que, por meio de grave ameaça e violência, mediante inclusive a “luta armada”, cacem os ministros do Supremo Tribunal Federal, para destituí-los de suas funções judicantes pelos simples fato de, no entender do investigado, atuarem contrário ao seu posicionamento político-ideológico, visando com isso, tentar restringir o exercício do Poder Judiciário. Tais condutas, conforme exposto, têm o potencial de agravar o quadro de polarização em que se encontra o país em período pré-eleitoral e culminar por promover a adesão de pessoas às condutas violentas propostas. Os vídeos apresentados foram publicados no início do mês de julho de 2022, há mais de 11 dias. Somente um dos vídeos teve mais de vinte e oito mil visualizações. Tais elementos revelam o perigo concreto da conduta perpetrada pelo investigado”. 



    Na decisão que decretou a prisão temporária, ficou consignada a sua pertinência, de modo a garantir a colheita de elementos de prova e com o objetivo de elucidar as infrações penais atribuídas à associação criminosa em toda sua extensão, nos seguintes termos:



    “Efetivamente, os fatos narrados condizem com os elementos probatórios colhidos no âmbito dos Inqs 4.781/DF (fake news)e 4.828/DF (atos antidemocráticos), bem como se assemelham ao modus operandi que resultou na instauração do Inq. 4.874/DF.



    Esses elementos demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República”.



    Em decisão de 25/7/2022, foi prorrogada a prisão temporária do investigado, pois (a) o investigado, no dia de sua prisão, publicou novo vídeo no YouTube, intitulado “PRENDE ELE! A esquerda pira e se desespera diante dos fatos... o Brasil acordou! Chora tchutchuca....”, reiterando as ameaças à segurança e a honorabilidade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de seus Ministros; (b) no referido vídeo, houve referência expressa ao art. 142 da Constituição Federal e à possibilidade de rompimento institucional do Estado Democrático de Direito, também se vislumbrando como possível a configuração do delito de incitação ao crime, previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal (Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade); e (c) ficou demonstrada a pertinência da medida, imprescindível para que a autoridade policial avance na análise do material apreendido e na elucidação das infrações penais atribuídas à associação criminosa em toda a sua extensão; bem como analise se há nas informações contidas nos bens e documentos recolhidos elementos que possam ensejar a realização de novas atividades investigativas, além de mitigar as oportunidades de reações indevidas e impedir a articulação com eventuais outros integrantes da associação, que obstruam ou prejudiquem a investigação.



    Em decisão de 31/7/2022, foi decretada a prisão preventiva do investigado (eDoc. 54), nos seguintes termos:



    “Na presente hipótese, patente a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288 (associação criminosa) e 359-L (Abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal. 



    Nesse sentido, assim ressaltou a autoridade policial:



    “A reiteração da prática criminosa, reproduzindo o mesmo modo de agir, com a mesma agressividade e ímpeto, são coerentes com o que foi obtido durante o estudo do material obtido na busca e apreensão. A Informação de Polícia Judiciária 056/2022 aponta a existência de mensagens que reforçam a atuação de IVAN REJANE no intuito de angariar seguidores que se associam aos seus ideais criminosos para tentar, de forma concreta, mediante violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo que Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exerçam de forma livre suas atividades judicantes. Nesse sentido, os tipos penais merecem ser analisados conforme a nova metodologia criminosa empregada, que se utiliza das redes sociais como instrumento amplificador de suas condutas, com capacidade de atingir um número expressivo de pessoas, que aderem a ideia criminosa e com isso, potencializa-se a capacidade de dano aos bens jurídicos tutelados pela norma penal (no caso, o Estado Democrático de Direito por meio do livre exercício do Poder Judiciário).



    O risco da soltura imediata de referido cidadão não pode ser avaliado de maneira isolada. É fato público e notório que a prática criminosa ora investigada está inserida em um contexto mais abrangente de acirramento dos ânimos, do estímulo ao enfrentamento a oponentes políticos e de tentativas de enfraquecimento do Poder Judiciário, o qual inclusive é incumbido da realização do pleito eleitoral que se avizinha. Esse ambiente de incentivo à desobediência civil, à caça de ‘inimigos’, à camuflagem do discurso de ódio sob o manto da liberdade de expressão é, ao mesmo tempo, causa e efeito desse tipo de crime que tem se tornado tão frequente nos meses recentes.



    Ao conclamar seguidores a agir violentamente, IVAN REJANE adere a um projeto de enfraquecimento das bases do Estado Democrático de Direito que tem sido intensificado nas mídias de comunicação (inclusive com emprego de notícias falsas e incitação ao crime), ao mesmo tempo em que ele próprio abre canais de adesão de outras pessoas que concordam com a ideia de migrar as proposições ali lançadas para o campo das ações. É de se esperar o impacto que a liberação de IVAN REJANE terá na ordem pública, tanto pelo potencial prosseguimento na prática delitiva (como já demonstrado), quanto pela recepção de uma mensagem equivocada de que as condutas praticadas por IVAN REJANE são toleradas pelo Estado.



    Esse quadro demonstra o risco à ordem pública e à própria apuração pela demonstração de ineficácia da atuação do sistema de justiça criminal em promover a interrupção e a completa elucidação de fatos sabidamente graves, estimuladores da prática de outros crimes, agravada pela plausibilidade de prosseguimento da conduta por citado cidadão, a exemplo do que ocorreu no dia de sua prisão”.



    Efetivamente, os elementos de prova colhidos através da perícia dos bens eletrônicos apreendidos indicam que o investigado, por meio de aplicativos de mensagens, arrecada o apoio de diversas pessoas para a efetivação de seu projeto de ataque às instituições democráticas, notadamente o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em datas que se aproximam (manifestações em agosto e em setembro de 2022). 



    Não bastasse isso, no estado atual da perícia, ainda não finalizada, já é possível verificar, em certo grau, a extensão da divulgação do conteúdo criminoso objeto de investigação nestes autos, tendo o investigado criado diversas listas de transmissão de mensagens (nove) e se vangloriado do tamanho de seu canal na rede Kwai (mais de 94 mil seguidores). 



    A Polícia Federal, nesse contexto, indicou a efetiva cooptação de terceiros para atos violentos contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos seguintes termos:



    O interlocutor de identificado como MAGAIVER DIRETA SAMPA” em conversa no aplicativo WhatsApp diz que segue IVAN no KWAI e que curte muito os vídeos dele. MAGAIVER diz: “Vejo que você é um Patriota igual a mim, que tem nojo do Lixo Comunista da Esquerda. Precisamos unir a Direita e dar basta!” e diz para IVAN que “Semana que vem vai começar a estourar as “bombas” no DF... Fica ligado”. Em outra mensagem, demonstrando seu alcance nas redes sociais, IVAN REJANE afirma que possui mais de noventa e quatro mil seguidores na plataforma KWAI. 



    A manutenção da restrição da liberdade do investigado, com a decretação da prisão preventiva, é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente com o prosseguimento da perícia técnica, capaz de apontar com maior precisão a extensão e níveis de atividade da associação criminosa que se investiga, inclusive no que diz respeito à concretização de ataques ao Estado Democrático de Direito.



    Por outro lado, é importante ressaltar que, somente com a restrição de liberdade foi possível interromper a prática criminosa, pois o investigado, no mesmo dia de sua prisão, divulgou vídeo com novos ataques ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no qual debochou da possibilidade de ser preso.



    Além disso, ainda que tenha sido determinado o bloqueio de suas redes sociais, a representação policial indica que a atividade da organização criminosa ocorre, predominantemente, por meio de aplicativos de mensagem, tais como WhatsApp e Telegram, de difícil fiscalização e cujos bloqueios, mediante medidas cautelares diversas, não seriam suficientes para garantir a interrupção da divulgação das mensagens criminosas.



    A prisão preventiva se trata, portanto, de medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública com a cessação da prática criminosa reiterada, havendo, neste caso, fortes indícios de que o investigado integra associação criminosa (HC 157.972 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 191.068 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020).



    Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares (eDoc. 287):



    “Inicialmente, insta salientar que a prisão preventiva é uma medida excepcional, a “ultima ratio” na busca da eficácia da persecução penal, de maneira que deve estar baseada em elementos concretos que individualizem a necessidade da segregação cautelar, em observância aos princípios da legalidade e da não culpabilidade.



    Nessa senda, o princípio da legalidade impõe que sua decretação somente possa ocorrer se preenchidos os pressupostos do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, ou seja, da existência de elementos objetivos e concretos que comprovem a materialidade e autoria delitivas, assim como do risco concreto que a liberdade do investigado implica à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal (art.312,CPP).



    In casu, IVAN REJANE está preso desde 22 de julho de 2022, sob os fundamentos da decisão judicial de imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, notadamente pela proximidade das manifestações de agosto e setembro de 2022.



    O periculum libertatis, evidenciado no decreto prisional, em virtude da proximidade das manifestações de agosto e setembro de 2022, não está mais presente. Além disso, não houve nenhuma intercorrência grave de tentativa de golpe de Estado em 7 de setembro de 2022, bem como não foram realizadas novas manifestações desde aquela ocorrida no fatídico 8 de janeiro de 2023, tendo em vista o arrefecimento do ânimo para protestos de cunho político.



    Dessa forma, impende asseverar que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para alcançar o mesmo resultado alvitrado de impedir a reiteração delitiva e assegurar a eficácia da investigação. 



    Assim, considerando os elementos apresentados pela Polícia Federal, as medidas já adotadas e que ainda existem diligências pendentes para a formação da opinio delicti, não se identificam circunstâncias concretas que apontem para a possibilidade de grave prejuízo da colheita dos elementos de prova em caso de liberdade do investigado em questão”.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente momento, com as diligências realizadas e como salientado pela PGR, não há razões para a manutenção da medida cautelar extrema, cuja eficácia já se demonstrou suficiente, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Assim, considerando o avanço das investigações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, vejo que é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e PETs deles derivadas, todos de minha relatoria.



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, CPF 032.854.756-50, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, CPF 032.854.756-50.



    Servirá também de ofício de apresentação ao Juízo da Execução da Comarca de Esmeraldas/MG, no prazo de 48 horas.



    Encaminhe-se cópia desta decisão:



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iv) e (v), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO;



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução da Comarca, via malote digital, nos autos desta PET 10.474/DF.



    Encaminhe-se cópia desta decisão pelo malote digital ao Juízo da Execução da Comarca de Esmeraldas/MG, para conhecimento e acompanhamento.



    Por fim, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Polícia Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente relatório conclusivo sobre esta investigação. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente